Tribunal: TJES
Processo: 5013029-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013029-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA HOSPITALAR LTDA

APELADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DE MODO SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de maneira clara e coesa que a taxa SELIC é aplicável aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória, bem como que não há erro nos cálculos apresentados pela embargada.

2.
Na realidade, a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
VITÓRIA HOSPITALAR LTDA
em face do v. acórdão do evento 6190579, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação manejado pela ora embargante, no sentido de estabelecer como parâmetro para a verba honorária em prol do patrono da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANESTES – BANESCAIXA
o proveito econômico obtido por esta, isto é, a diferença entre o valor pretendido pela exequente/apelante e o montante homologado pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, o culto relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, apreciou de maneira clara e coesa que a taxa SELIC é aplicável aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória, sendo que a rubrica abarca tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Impende destacar que o posicionamento do preclaro relator esteve embasado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, bem como que não há erro material nos cálculos apresentados pela embargada, que corretamente aplicou a taxa SELIC de modo simples, senão vejamos:

“[...] o valor do principal no dia 24 de fevereiro de 2012, isto é, na data do vencimento da nota fiscal (fl. 11 do evento 5156099) que amparou a ação monitória, perfazia o montante de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

A referida quantia com a incidência da taxa Selic (evento 5156105) até o dia 12 de julho de 2022 – data do depósito judicial (evento 5156106) – perfez o montante de R$ 49.814,67 (quarenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), que foi corretamente homologado pelo juízo de origem.

A apelante busca indevidamente que a taxa Selic seja aplicada na forma composta (evento 5156113), inexistindo erro material nos cálculos apresentados pela executada/apelada, que aplicou a taxa Selic de modo simples. [...]” (redação original, evento 6190579)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.
2. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria atinente à incidência dos juros de mora, analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame, pois constou clarividente no acórdão embargado que na condenação imposta à embargante deve incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (Súmula nº 54), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
3. Recurso desprovido. (TJES; ED-Ap-Reex 0018404-05.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/08/2018; DJES 15/08/2018)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O acórdão embargado estabeleceu a taxa SELIC como índice aplicável para fins de incidência dos juros e da correção monetária, conforme entendimento jurisprudencial acerca da matéria. 2) Não há que se falar em omissão, eis que houve expressa determinação de alteração da forma de correção monetária do valor, com a correspondente fundamentação para tanto.
3) Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Apelação 0035153-96.2018.8.08.0024, Relator: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.